Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-62.2020.8.11.0077
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001009-62.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO SANTOS DE ARRUDA (APELANTE), MARCELLA ARYELLE COSTA DE ANDRADE - CPF: 090.304.106-55 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEURY ROGERIO DIAS FERNANDES - CPF: 041.127.556-94 (ASSISTENTE), EDI CARLOS LIMEIRA DE FREITAS - CPF: 022.012.821-96 (ASSISTENTE), ADAILSON APARECIDO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 010.068.441-63 (ASSISTENTE), MARIA HELENA RODRIGUES - CPF: 014.328.151-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001009-62.2020.8.11.0077

APELANTE: FERNANDO SANTOS DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE EMPREGO DE FOGO E CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO – TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DO CRITÉRIO MÉDIO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PENA-BASE AUMENTADA À FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA – PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA
B
, DO CP – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AGENTE PROCUROU EVITAR OU MINORAR AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO DEBATE – TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA – CÁLCULO DE PENA ESCORREITO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

“Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
, há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima e só não atingiu o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que as teses defensivas de desistência voluntária e ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição”
[TJMT, N.U 0006093-39.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020].

“Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”
[
STJ, AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021].

“A elevação da pena-base em 2 anos e 3 meses por vetorial sopesada em prejuízo do réu não se revela desproporcional, se consideradas, inclusive, as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao homicídio qualificado, a saber, 12 a 30 anos de reclusão”
[STJ, AgRg no HC 562.135/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020].

Inexistindo provas de que o agente procurou, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, e não havendo debate prévio em Plenário, não há falar em reconhecimento da atenuante prevista na alínea
b
do inciso III do artigo 65 do CP.

Considerando que a vítima sofreu queimaduras nas pernas, nos seios, nos braços e no pescoço, ficando dezesseis dias no hospital, justificada está a aplicação da minorante da tentativa em sua fração intermediária de metade, em decorrência do
iter criminis
percorrido, não obstante o auxílio prestado pelo acusado em apagar o fogo em regiões onde a ofendida não alcançava, e por ter pedido a seu amigo para levá-la ao hospital.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001009-62.2020.8.11.0077

APELANTE: FERNANDO SANTOS DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Fernando Santos de Arruda, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o condenou à reprimenda de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante emprego de fogo e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar, em sua forma tentada [art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP].

Aduz a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao não reconhecer que o acusado desistiu voluntariamente de consumar o delito, porquanto auxiliou a vítima a apagar o fogo.

Subsidiariamente, pleiteia o aumento de 1 ano, 1 mês e 15 dias, ou de 1 ano e 6 meses para cada vetorial negativa na primeira fase dosimétrica.

Reclama o reconhecimento, na segunda fase dosimétrica, da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea b, do CP.

Na terceira fase, depreca a diminuição da pena, por força da tentativa, em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços].

A Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade requer a manutenção da condenação e da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001009-62.2020.8.11.0077

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Fernando Santos de Arruda
,

a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, mediante emprego de fogo e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo o contexto de violência doméstica e familiar, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos II, III e VI, § 2o-A, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, todos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial que, no dia
12 de dezembro de 2020
, por volta das 6h30, em residência particular, em uma das casas do Cacildo, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade – MT, o denunciado
FERNANDO SANTOS DE ARRUDA
, por
motivo fútil
, com
emprego de fogo
,
tentou matar sua companheira Maria Helena Rodrigues
, orientado por razões da
condição de sexo feminino da vítima
, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi socorrida por terceiros e recebeu tratamento médico.

O denunciado
FERNANDO
e a vítima
Maria Helena Rodrigues
convivem maritalmente há mais de um ano.

Segundo apurado, no tempo e local dos fatos, o denunciado
FERNANDO
, após consumir pinga com
Maria Helena
,
demonstrou ciúmes de sua companheira
em virtude de possível envolvimento amoroso dela com um parente dele.

Ato contínuo, o denunciado
FERNANDO

jogou a gasolina que estava em um tambor sobre o corpo de Maria Helena
e, ameaçando atear fogo, passou a indagá-la sobre o possível relacionamento extraconjugal.

Após algum tempo sob ameaça e ante a negativa da vítima,
o denunciado FERNANDO provocou o fogo e o jogou sobre Maria Helena
,
causando queimaduras graves nos braços, pescoço, cabeça e pernas da vítima
, consoante imagens anexas ao relatório de investigação n. 366/2020 e prontuário de atendimento médico.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico diante da gravidade das queimaduras provocadas pelo denunciado”.

Na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, a Promotoria de Justiça
“defendeu a presença de autoria e materialidade dos fatos apontados narrados nos autos, conforme se colhe das provas documentais e da oitiva da vítima e das testemunhas desde a fase investigatória até o plenário nesta data, razão pela qual pugnou pela condenação do réu pelo delito de homicídio qualificado tentado, aplicando-se a qualificadora do motivo fútil, vez que o ciúme que o acusado justifica ter ensejado o ato violento, não pôde ser explicado nem mesmo pelo próprio, tratando-se de motivo completamente infundado; aplicando-se a qualificadora do feminicídio, posto que o crime se deu no contexto doméstico e familiar, conforme se mostrou evidente no caso posto a julgamento; bem como aplicando-se a qualificadora do meio cruel, considerando o evidente meio cruel utilizado pelo réu ao tentar ceifar a vida da vítima, através do emprego de substância inflamável que consumiu em fogo várias partes do corpo da mesma,
devendo ser afastada qualquer tese defensiva no sentido de que houve desistência voluntária por parte do acusado, pois somente o atendimento médico adequado pôde salvar a vida da ofendida
, enquanto não ficou demonstrado pela oitiva da vítima e da testemunha de defesa a alegação do réu, em interrogatório, de que foi este quem ajudou a vítima a pedir ajuda, sendo certo que, ainda que assim o fosse, tal atitude do réu não poderia ter evitado o resultado morte, que somente os profissionais de saúde puderam”
.

Em contrapartida, a defesa postulou o reconhecimento da desistência voluntária,
“vez que ficou evidenciado pela colheita de informações durante a instrução probatória em plenário,
que o réu poderia de diversas formas ter continuado a percorrer o
iter criminis
, já que possuía o combustível, isqueiro e a vítima debilitada, sendo plenamente possível o desfecho do crime de homicídio, o que somente não aconteceu, inclusive, porque foi este quem contribuiu para salvar a vítima, pois também foi responsável por apagar o fogo e pedir socorro, chegando a se arriscar e se ferir com queimaduras nos braços”
.

Na réplica, o órgão de acusação consignou que
“
o início da execução do crime se deu no momento em que o réu joga combustível no corpo da vítima e, portanto, a desistência voluntária poderia ter acontecido mesmo antes de esta sofrer as queimaduras
, o que não aconteceu, sendo certo que ficou demonstrado que, embora existisse a possibilidade de o réu ter continuado na prática delitiva de outras formas, não ficou claro o fato que este tenha tentado ajudar a vítima, nem mesmo tenha sido ele o responsável por ter apagado o fogo, devendo ser considerado ainda que mesmo se tal fato tivesse ocorrido, não há garantia de que a vítima sobreviveria sem a intervenção médica em tempo hábil, devendo ser mantida a tese de tentativa de homicídio”
.

A defesa, na tréplica, aduziu que
“o réu ajudou sim a apagar o fogo da vítima, conforme restou demonstrado até mesmo no depoimento desta na fase judicial, cuja reprodução da mídia foi realizada durante a tréplica, sendo certo que
não haveria como esta sequer ter tido acesso aos cuidados médicos não fosse a atitude tomada pelo réu, devendo ser reconhecida a desistência voluntária
do acusado no cometimento do delito”
.

Após intenso debate entre a acusação e a defesa, os jurados
não
acolheram a tese de desistência voluntária, e reconheceram a prática do crime de homicídio qualificado tentado.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante, Fernando Santos de Arruda, e a vítima, Maria Helena Rodrigues, conviviam maritalmente há aproximadamente um ano.

Na véspera dos fatos, ou seja, no dia 11/12/2020, o casal, que trabalhava em uma fazenda, foi para a cidade e, sem local próprio para pernoitar se hospedaram na residência de Cacildo José Ferreira, conforme asseverado em juízo:

“Eles chegaram da fazenda e os parentes não os receberam. Tenho muito conhecimento com o Fernando, eles foram a minha casa e pediram pouso. Tenho um cômodo separado, deixei pousarem lá, dei janta para eles, eles jantaram e saíram, já era tarde”.

De fato, após jantar na residência do Sr. Cacildo, acusado e a vítima saíram para, segundo Fernando, ingerir bebidas alcoólicas e fazer uso de substância entorpecente.

Quando o casal retornou para a casa do Sr. Cacildo, ocorreram as queimaduras no corpo da vítima.

Aqui, surgem duas versões distintas.

A primeira, sustentada pela defesa, no sentido de que ocorreu um acidente.

Segundo a versão de Fernando Santos de Arruda, em seu interrogatório na fase do
judicium accusationis
, ao chegar na residência de Cacildo, o casal
“começou a brincar”
, tendo ela passado gasolina em seu corpo para controlar uma coceira que estava sentindo.

Após passar espontaneamente a gasolina em seu corpo, a vítima teria pedido ao réu para acender um cigarro.

Neste ínterim, de acordo com a versão do réu, ao acender o cigarro perto da boca da vítima, acabou pegando fogo em seu corpo, oportunidade em que tentou ajudar a apagar e pediu para Cacildo levá-la ao hospital.

O réu negou veementemente que tenha jogado gasolina ou ateado fogo na vítima, afirmou, ainda, que não houve discussão anterior e nem estava desconfiado dela.

A história contada por Fernando foi parcialmente confirmada pela testemunha Cacildo José Ferreira.

Cacildo asseverou, em juízo, que a vítima lhe confidenciou no caminho para o hospital, que teria passado gasolina em seu corpo porque estava com coceira, sendo que Fernando disse, brincando:
“já que você passou gasolina, eu vou pôr fogo”,
e riscou o isqueiro.

Entretanto, a vítima apresentou versão diametralmente oposta.

Apesar de reconhecer que o acusado tenha ajudado a apagar o fogo na parte de trás de seu corpo, e solicitado à esposa do sr. Cacildo para que ele a levasse a hospital, a ofendida declarou que o recorrente ateou a gasolina em seu corpo, riscando, em seguida, o isqueiro de maneira intencional e não um ato acidental.

Conforme se depreende do depoimento da vítima, o acusado estava com ciúmes de um primo dele, conhecido por “Nenezão”, dizendo que ela olhava muito para ele.

A vítima então teria dito ao réu:
“vamos separar numa boa? Daí eu vou embora”
. O acusado teria respondido:
“você vai só se for morta”
. Nisso, a jogou na cama, pegou uma vasilha branca de sorvete, encheu de gasolina que havia no galão no cômodo em que estavam, acendeu o isqueiro e ateou fogo.

Há, ainda, a versão dada pelo policial civil, Adailson Aparecido Ramos de Oliveira, segundo o qual a vítima teria asseverado que após derramar o combustível em seu corpo, o acusado ficou fazendo uma espécie de
“tortura”
, segurando um isqueiro na mão e dizendo a ela que, se não contasse a verdade, ele colocaria fogo nela.

Após pegar fogo em seu corpo, a vítima utilizou uma cortina para contê-lo, tendo o acusado auxiliado a apagar a chama em suas costas, chegando a queimar suas mãos.

Em seguida, o acusado pediu à esposa do sr. Cacildo para que ele levasse a vítima ao hospital.

A vítima disse que teve queimaduras nas pernas, nos seios, nos braços e no pescoço, ficando dezesseis dias no hospital, e depois passou um período na casa de sua genitora, uma vez que precisava de cuidados para trocar os curativos.

A narrativa da ofendida foi corroborada, em juízo, pelo depoimento do policial civil e dos militares que a ouviram quando estava hospitalizada recebendo os cuidados médicos.

Nesse sentido, trago à baila o depoimento prestado por Adailson Aparecido Ramos de Oliveira:

“Eu estava de plantão, neste dia, quando a PM conduziu o Sr. Fernando até a delegacia. Diante do fato, que ele tinha sido preso em flagrante nós diligenciamos primeiramente no hospital, onde a vítima estava lá queimada, e ela afirmou para nós que quem teria ateado fogo seria o Sr. Fernando. Segundo a vítima, teria o Fernando indagado a ela se era verdade o fato de que ela estava traindo ele com um parente dele, salvo engano, um primo, e a vítima dizia a todo tempo que não era verdade, que não era verdade, que não era verdade, instante em que a vítima deitou, e enquanto estava deitada, o Sr. Fernando apossou de uma gasolina que tinha lá, arremessou nela e ateou fogo. Antes disso, conforme a vítima falou, depois que ele arremessou gasolina, ele ficou com uma espécie de tortura, se ela não falasse a verdade, ele ateava o fogo, então ficou ameaçando ela, e neste instante ele resolveu e ateou fogo”.

Seguindo a mesma trilha, asseverou o PM Edi Carlos Limeira de Freitas, que a vítima estava em casa com seu companheiro e houve uma discussão, oportunidade em que ele jogou alguma substância em seu corpo, não sabendo precisar se álcool ou gasolina, e depois riscou o isqueiro, aduzindo que a ofendida ficou bem queimada.

Por fim, cito o depoimento do PM Neury Rogério Dias Fernandes, segundo o qual a vítima relatou que seu companheiro havia atirado fogo nela, após desentendimento entre eles.

A discussão gira em torno da desistência voluntária por parte do acusado.

Apesar de a vítima reconhecer, na fase do
judicium accusationis
e na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, que o acusado ajudou a apagar o fogo na parte de trás do seu corpo, e que ele pediu ajuda à esposa do Sr. Cacildo, não se pode qualificar a decisão dos jurados como manifestamente contrária à prova dos autos.

Como é cediço,
“‘Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, não estando a Corte de Justiça autorizada a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas’ (HC 358.963/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 08/06/2017). No caso concreto, verifica-se apenas discordância do réu com a conclusão dada pelo órgão julgador”
[1]
.

Antes de tudo, precisamos diferenciar os institutos da desistência voluntária e da tentativa.

Segundo Rogério Greco,
“Na primeira parte do art. 15 do Código Penal, encontramos a chamada desistência voluntária. A primeira ilação que se extrai desse artigo é que, para que se possa falar em desistência voluntária, é preciso que o agente já tenha ingressado nos atos de execução. Caso ainda se encontre praticando atos preparatórios, sua conduta será considerada um indiferente penal.

Ingressando na fase dos atos de execução, duas situações poderão ocorrer:

a) o agente é interrompido durante os atos de execução, ou esgota tudo aquilo que tinha ao seu alcance para chegar à consumação da infração penal, que somente não ocorre em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade;

b) ainda durante a prática dos atos de execução, mas
sem esgotar todos os meios que tinha à sua disposição
para chegar à consumação do crime, o agente desiste, voluntariamente, de nela prosseguir.

Na primeira hipótese, falamos em tentativa, uma vez que a consumação só não se deu por circunstâncias alheias à vontade do agente, embora tenha empreendido seus esforços nesse sentido.

No segundo caso é que reside a desistência voluntária. O agente interrompe, voluntariamente, os
atos de execução
, impedindo,
por seu ato
,
a consumação da infração penal
, razão pela qual a desistência voluntária também é conhecida por tentativa abandonada”
[2]
.

Destaque-se, ainda, profícua lição de Yuri Carneiro Coelho
[3]
,
verbis
:

“A desistência voluntária se manifesta quando o
agente inicia os atos executórios de um delito e desiste de prosseguir em razão de sua própria vontade
, quando ainda podia continuar a praticar os atos de execução. Na desistência voluntária, o agente não será punido de acordo com o dolo inicial que moveu sua conduta, ou seja, não ocorrendo o resultado delituoso consumado, ele não será punido pelo crime tentado.

[...]

Dessa forma, temos que os requisitos para ocorrência da desistência voluntária são a voluntariedade e a efetividade da conduta.

A voluntariedade significa que o agente deve deixar de prosseguir na execução do crime, independentemente dos motivos, que não importarão para os fins de política criminal estabelecidos pelo legislador, não se cobrando espontaneidade. A espontaneidade ocorre quando o agente adota uma decisão sem nenhuma manifestação externa que o influencie, ou seja, enquanto na voluntariedade entende-se que a postura do agente foi adotada independente de ter sido incentivada por terceiro ou disto ter contribuído para o resultado.

[...]

Necessário ressaltar que
a não consumação
, tendo em vista
a impossibilidade de o agente prosseguir na execução
quando já não possui os meios pretendidos para continuar com seus atos, importa em punibilidade pela tentativa e não desistência voluntária.

Isso porque, tendo em vista que
a cessação dos atos de execução se deu não por ato voluntária do agente
, mas sim por circunstância alheia à sua vontade
o agente deverá ser responsabilizado pelo crime tentado
, na forma do art. 14, inciso II, do CP”.

Analisando concretamente a situação
sub examine
, verifica-se, às escâncaras, que o agente, no instante em que derramou a substância inflamável no corpo de sua companheira, poderia ter desistido voluntariamente de prosseguir com seu intento criminoso.

Conquanto o apelante tenha auxiliado a ofendida a apagar o fogo na parte de trás de seu corpo, onde ela não alcançava, e ter pedido à esposa do Cacildo para levá-la ao hospital, a tese acusatória – e acolhida pelo Conselho de Sentença – não se revelou manifestamente contrária à prova dos autos.

Conforme consignado na Ata da Sessão do Tribunal do Júri, se mostra absolutamente plausível a alegação da Promotoria de Justiça, ao asseverar que
“o início da execução do crime se deu no momento em que o réu jogou combustível no corpo da vítima e, portanto, a desistência voluntária poderia ter acontecido mesmo antes desta sofrer as queimaduras”
.

Não obstante a ajuda prestada pelo réu após o crime, por mais que tenha auxiliado a vítima a apagar o fogo de seu corpo e buscado socorro para levá-la ao hospital, não há dúvidas de que ele deu início e prosseguiu na execução do delito, buscando atingir seu intento criminoso, não desistindo voluntariamente de consumar o homicídio.

Por mais que o acusado, em tese, tenha se arrependido posteriormente – de maneira ineficaz, diga-se de passagem, uma vez que já havia queimaduras nas pernas, nos seios, nos braços e no pescoço da vítima –, ficou claro que ele não desistiu voluntariamente de seu intento criminoso no momento em que riscou o isqueiro e ateou fogo em sua companheira.

Apesar de a defesa sustentar que o acusado buscou socorro e providenciou que a vítima fosse encaminhada para o hospital, fato é que ele não impediu que o resultado se produzisse, aliás, ele foi o causador do resultado, que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que sua intenção, ao que tudo indica – e conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença –, ao despejar a substância inflamável e acender o isqueiro, era causar a morte de sua companheira, e como tal evento não ocorreu, o réu resolveu ajudá-la, razão pela qual, a meu entender, foi acertadamente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada.

Como bem salientado por Rogério Sanches Cunha
[4]
,
“Na desistência voluntária, o agente, por manifestação exclusiva do seu querer,
desiste de prosseguir na execução da conduta criminosa
. Trata-se de situação em que
os atos executórios ainda não se esgotaram
, entretanto, o agente, voluntariamente, abandona o seu dolo inicial”
.

Ocorre que, no caso em apreço, os atos executórios se esgotaram, razão pela qual não há falar em desistência voluntária.

Some-se a isso que, pelo que ficou demonstrado nos autos, quem conduziu a vítima ao hospital não foi o acusado, mas seu amigo, Cacildo José Ferreira, embora o tenha feito após seu pedido.

Por essas razões, não há falar, conforme pretende a defesa, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento.

Para se reconhecer a nulidade do julgamento com fundamento no art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, é imprescindível que não haja nenhuma base probatória que dê amparo à conclusão do Conselho de Sentença.

Com efeito, para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[5]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[6]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“Não há falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal”
[7]
.

“Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve”
[8]
.

“1. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
, há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima e só não atingiu o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que as teses defensivas de desistência voluntária e ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição”
[9]
.

Nesse diapasão, a manutenção do veredicto condenatório é medida que se impõe.

No atinente à dosimetria da pena, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri exasperou a pena-base em 4 anos e 6 meses, fixando-a em 16 anos e 6 meses de reclusão, ao sopesar de modo desfavorável
duas
circunstâncias judiciais [motivo e circunstâncias do crime], assim fundamentando:

“Quanto ao
motivo
do crime, o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras e a jurisprudência entende que uma delas pode ser utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na 1a fase da dosimetria da pena. Desse modo, considerando que o motivo do crime é fútil, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, utilizo aqui tal qualificadora e valoro negativamente esta circunstância.

Da mesma forma, em relação às
circunstâncias do crime
, considerando que houve emprego de meio cruel na consumação do delito, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, utilizo aqui tal qualificadora e valoro negativamente esta circunstância”.

Consoante assente entendimento jurisprudencial
“‘reconhecida a incidência de
duas
ou
mais qualificadoras
, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto, sendo que
as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria
, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista como agravante’ (HC n. 308.331/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 27/03/2017, grifei)”
[10]
.

No caso em apreço, o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras: 1) motivo fútil; 2) emprego de fogo; e, 3) feminicídio.

Pelo que se depreende da sentença hostilizada, o feminicídio foi utilizado para qualificar o crime.

Em contrapartida, o motivo fútil e o emprego de fogo foram considerados, de maneira escorreita, na primeira fase dosimétrica.

Sem embargo do esforço hercúleo demonstrado pela Defensoria Pública Estadual, postulando a aplicação do critério do termo médio na primeira fase dosimétrica, requestando o aumento para cada vetorial negativa em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, ou o recrudescimento em 1/8 sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringindo, majorando-se a pena em 1 ano e 6 meses, entendo que a sentença hostilizada não apresenta nenhuma imperfeição neste particular.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, existem duas formas de cálculo para cada vetorial na primeira fase dosimétrica: 1) a fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido; ou 2), a fração de 1/8 [um oitavo] sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecida.

Em outras palavras: no caso de homicídio qualificado, em regra, o magistrado poderá atribuir para cada vetorial negativa o
quantum
de 2 anos [1/6 sobre 12], se aplicada a primeira hipótese; ou de 2 anos e 3 meses, na segunda [1/8 sobre 18 (30 – 12)].

Nesse sentido:

“Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”
[11]
.

Portanto, verifica-se, com clareza solar, que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri agiu em conformidade com a jurisprudência dominante, devendo ser mantida, por essa razão, a pena-base de 16 anos e 6 meses de reclusão.

Colho da jurisprudência:

“2. Considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento de cerca de 2 anos e 3 meses por cada vetorial desfavorável. Assim, mantida como desabonadora apenas a culpabilidade do réu, a pena-base deve ser fixada em 14 anos e 3 meses de reclusão, não restando evidenciada desproporcionalidade na hipótese. Precedentes desta Corte”
[12]
.

“2. A elevação da pena-base em 2 anos e 3 meses por vetorial sopesada em prejuízo do réu não se revela desproporcional, se consideradas, inclusive, as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao homicídio qualificado, a saber, 12 a 30 anos de reclusão”
[13]
.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu a atenuante da confissão espontânea, e diminuiu a reprimenda basilar à fração de 1/6 [um sexto], eleita pela jurisprudência como proporcional.

Entretanto, a defesa pleiteia também o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea b, do CP:
“
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: [...] III - ter o agente: [...] b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano”.

Segundo José Antônio Paganella Boschi
[14]
,
“a alínea b do inciso III do artigo 65 contém três descrições comportamentais bem distintas: a primeira causa de atenuação da pena decorrerá da tentativa voluntária, eficiente e espontânea do agente, após o crime, de evitar as consequências; a segunda, de minorá-las, e a última, de reparar o dano até a data do julgamento”
.

Não obstante o auxílio prestado pelo apelante para tentar apagar parte do fogo no corpo onde a vítima não alcançava [suas costas], bem como solicitar a Cacildo levá-la ao hospital, não visualizo plausível o reconhecimento da aludida atenuante por duas razões distintas.

A primeira delas é que não há indícios de que o réu procurou, por sua espontânea vontade, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências de seus atos.

Na verdade, ao que parece, ele apenas atendeu ao pedido de sua companheira, para ajudar apagar o fogo que ele próprio ateou no corpo dela, e a chamar socorro para levá-la ao hospital.

Com efeito, apesar de louváveis, suas atitudes não foram capazes de evitar ou de minorar as consequências do crime, a autorizar o reconhecimento da atenuante em questão.

Some-se a isso que,
“as circunstâncias agravantes ou atenuantes, dentre elas a confissão, somente poderão ser consideradas no Tribunal do Júri pelo Juiz presidente, na formulação da dosimetria penal,
quando debatidas em Plenário
, circunstância não constatada no caso em análise”
[15]
.

Segundo consta na Ata de Sessão de Julgamento, a defesa debateu apenas a questão atinente à desistência voluntária, suscitando o reconhecimento da atenuante apenas em sede recursal.

De toda sorte, e aqui já entro na terceira fase dosimétrica, constata-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri levou em consideração o auxílio prestado pelo acusado para escolha da fração de diminuição da pena por força da tentativa,
verbis
:

“No caso concreto, a tentativa foi cruenta, mas foi imperfeita, já que o agente não exauriu toda a potencialidade lesiva, pois ainda havia combustível no local para prosseguimento da ação. Ademais, ainda que os jurados não tenham reconhecido a desistência voluntária, deve-se considerar que a prova dos autos demonstra que o acusado prestou auxílio posterior à vítima e buscou auxílio de terceiros. Embora tal fato não tenha impedido os efeitos da tentativa criminosa, e embora o atendimento médico tenha sido crucial para a manutenção da vida da vítima, certamente os atos posteriores do acusado retardaram a consumação do crime, refreando o
iter criminis
, tanto que a vítima permaneceu por 16 (dezesseis) dias no hospital, apesar da gravidade da lesão”.

Com base em tais premissas, o magistrado de origem reduziu a pena à fração intermediária de 1/2 [metade].

Pelo que consta dos autos, a vítima sofreu queimaduras nas pernas, nos seios, nos braços e no pescoço, ficando dezesseis dias hospitalizada, e depois passou um período na casa de sua genitora, uma vez que precisava de cuidados para trocar os curativos.

Forte em tais razões, diante do
iter criminis
percorrido, e do auxílio prestado posteriormente pelo apelante, não há qualquer imperfeição na dosimetria da pena realizada pelo magistrado de origem, ao diminuir a pena pela metade, por força da tentativa.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume o veredicto condenatório, assim como a reprimenda imposta ao apelante,
FERNANDO SANTOS DE ARRUDA
.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no REsp 1764236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019.

[2]
Curso de Direito Penal, parte geral, volume I, Niterói, RJ: Impetus, 2018, p. 375 e 376.

[3]
Manual de Direito Penal, volume único, 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 396 e 397.

[4]
Manual de Direito Penal, Parte Geral, 6. ed. Salvador: JusPodivm, p. 405.

[5]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[6]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[7]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[8]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 25/08/2015.

[9]
TJMT, N.U 0006093-39.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020.

[10]
STJ, HC 623.819/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021.

[11]
STJ, AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021.

[12]
STJ, AgRg no HC 656.659/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022.

[13]
STJ, AgRg no HC 562.135/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020.

[14]
Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2020, p. 225.

[15]
STJ, HC 664.312/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022